Tribunal: TJMT
Processo: 1016111-98.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016111-98.2019.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (1231)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EXCIPIENTE), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), DIOGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES - CPF: 908.567.911-72 (ADVOGADO), JOAO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 091.568.237-03 (ADVOGADO), LIA STEPHANIE SALDANHA POMPILI - CPF: 132.884.467-66 (ADVOGADO), ANDRE COATES FURQUIM WERNECK - CPF: 136.679.647-06 (ADVOGADO), PEDRO BRUNING DO VAL - CPF: 298.291.138-84 (ADVOGADO), NANDIKESH ANILKUMAR DIXIT - CPF: 265.991.998-44 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADOR – ATOS DE PARCIALIDADE – SUSPENÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE NOS AUTOS DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC – EXCEÇÃO REJEITADA – ARQUIVADA.

Não restando comprovada a parcialidade do magistrado, tampouco o excipiente logrando êxito em descrever qualquer das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, não há como ser admitida a exceção de suspeição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Exceção de Suspeição interposto por Banco Sistema S/A, consubstanciado no art. 145, inciso IV, do CPC, em face do EXMO. SR. DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS que, nos autos da exceção de suspeição nº 1000675-27.2019.8.11.0024, determinou a suspensão dos atos de imissão na posse de imóvel objeto de arrematação até ulterior deliberação da Corte Estadual de Justiça de Mato Grosso.

Em resumo, argui o excipiente ato flagrantemente parcial do magistrado excepto, consistente no deferimento de pedido impossível, pois suspendeu ato já cumprido e acabado, em fundamento jamais alegado pela parte, que não guarda qualquer cognição do processo sob sua jurisdição, tudo isso, dois dias antes do retorno da relatora natural da causa.

Aduz que por razões que escapam a seu conhecimento, o excepto passou a ter interesse na resolução da disputa em favor da parte devedora. Desta forma, pugna pela imediata suspensão da pratica de qualquer ato do Desembargador excepto, de qualquer ato conexo relacionado à execução nº 4504-97.1999.8.11.0003.

Assim, requer pelo reconhecimento de sua suspeição, nos termos do artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixando, portanto, de oficiar em quaisquer recursos, incidentes ou ações relacionadas à execução nº 4504-97.1999.8.11.0003, alternativamente, ao menos, que o mesmo apresente suas razões no prazo regimental.

Em manifestação, o excepto esclareceu que não tem qualquer interesse em favorecer qualquer das partes, para tanto, assevera que a exceção oposta se traduz em simples manifestação de desagrado em relação às decisões ou votos proferidos pelo excipiente (id. 23944454).

Camponesa Agropecuária LTDA requereu sua admissão nos autos como terceira interessada (id. 24358482), ocasião em que almeja o processamento da exceção oposta sem atribuição de efeito suspensivo, com a retomada do processamento e julgamento do RAI nº 1004258-92.2019.8.11.0000.

O excipiente reiterou o pedido para que o presente incidente seja processado com atribuição do efeito suspensivo em relação ao excipiente (id. 24512463). Além disso, exige apenas o esclarecimento da necessidade de se manter suspenso o julgamento dos recursos nº 1005335-39.2019.8.11.0000 e 1004258-92.2019.8.11.0000 (id. 34659474).

A pretensão de efeito suspensivo da exceção indeferida (id. 34077951).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou pela rejeição e arquivamento da exceção de suspeição (id. 36648991), sustentando que o inconformismo da parte com o resultado das decisões proferidas pelo Magistrado excepto, não constitui motivo para interposição de exceção de suspeição, de certo que suspender o curso de uma execução, que se arrasta há mais de vinte anos, nos autos de outra exceção causa certa estranheza, pois tal decisão não é objeto de uma exceção de suspeição de parcialidade. Contudo,
o excipiente não trouxe aos autos prova contundente de parcialidade do excepto na causa, em favor de qualquer das partes, eis que a decisão que contraria o autor da exceção oposta pode ser confrontada com outros meios processuais hábeis, pois não pode a exceção de suspeição ser utilizada como sucedâneo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Exceção de Suspeição interposto por Banco Sistema S/A, consubstanciado no art. 145, inciso IV, do CPC, em face do EXMO. SR. DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS que, nos autos da exceção de suspeição nº 1000675-27.2019.8.11.0024, determinou a suspensão dos atos de imissão na posse de imóvel objeto de arrematação até ulterior deliberação da Corte Estadual de Justiça de Mato Grosso.

As hipóteses que definem a suspeição são marcadas pela ligação indireta do juiz com pessoas que tomam assento no processo, gerando dúvidas a respeito da neutralidade e da imparcialidade do magistrado para desatar o conflito de interesses.

Acerca da suspeição, dispõem os artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, que enumeram de forma taxativa as circunstâncias em que se constata o impedimento e/ou suspeição de parcialidade do juiz, da seguinte forma:

“Art. 144.

Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.

Art. 145.

Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.”

grifei.

O excipiente, em suas razões expõe supostos fatos que, por si só, não resultam em comprometimento da imparcialidade do juiz excepto e, igualmente, não evidenciam qualquer interesse do Magistrado no julgamento da causa, em favor de uma das partes, de forma a caracterizar a sua suspeição.

Sustenta, o excipiente, que exceção oposta consiste no deferimento de pedido impossível, pois suspendeu ato já cumprido e acabado, em fundamento jamais alegado pela parte, que não guarda qualquer cognição com o processo, além de que a decisão foi prolatada 02 (dois) dias antes do retorno da relatora natural da causa, ensejando por tais razões a suspeição do magistrado.

Com efeito, da leitura destes autos, impende-se concluir que não há qualquer dado objetivo que denote o impedimento da Desembargador Dirceu dos Santos para continuar jurisdicionando nas ações e incidentes nas quais o excipiente for parte ou terceira interessada. E, de outro lado, no tocante à sua alegada suspeição, extrai-se dos argumentos apresentados pela referida sociedade empresária, que a principal tese de parcialidade vertida neste incidente é o suposto interesse do Desembargador no julgamento em favor da parte adversa.

Não é demais consignar que a ocorrência ou não da imparcialidade de magistrado deve ser comprovada de forma robusta e indene de dúvidas, não bastando, portanto, para sua configuração meras ilações e conjecturas da parte que a argui, consoante se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA E DESPIDA DE COMPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA DETIDAMENTE ANALISADA NA EXCEÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. DEFLAGRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. ROBUSTAS EVIDÊNCIAS DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. NULIDADE. AUSÊNCIA. CORREIÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS. 1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade quando o acórdão realiza a prestação judicial de forma fundamentada e completa, não se exigindo que discorra sobre todas as argumentações suscitadas pelas partes. 2. A suposta suspeição de desembargador, suscitada de forma genérica e despida de qualquer comprovação, não merece ser acolhida, notadamente diante da detida análise realizada em sede de exceção de suspeição. 3. Admite-se a denúncia anônima como instrumento de deflagração de diligências, pela autoridade policial, para apurar a veracidade das informações nela veiculadas, conforme jurisprudências do STF e do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no RMS 28.054/PE – Relator: Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ) – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 27/03/2012 – Publicação: DJe 19/04/2012). Destacamos

In casu
, ao que se verifica dos autos e, bem assim, da arguição dos excipientes, a conduta de parcialidade imputada ao magistrado consiste em decisões proferidas em desfavor do excipiente e, em favor da parte contrária que litiga com o autor desta Exceção, pois falece nos autos prova contundente de que, realmente, possa haver interesse do julgador na causa.

Emerge que o inconformismo da parte com o resultado das decisões proferidas pelo Magistrado, não constitui motivo para interposição de exceção de suspeição oposta, de certo que suspender o curso de uma execução, que se arrasta há mais de vinte anos, nos autos de outra exceção causa certa estranheza, pois tal decisão não é objeto de uma exceção de suspeição de parcialidade.

Contudo, o excipiente não trouxe aos autos prova contundente de parcialidade do excepto na causa, em favor de qualquer das partes, eis que a decisão que contraria o autor da exceção oposta pode ser confrontada com outros meios processuais hábeis, pois não pode a exceção de suspeição ser utilizada como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, inclusive, já manifestou este Egrégio Tribunal Estadual, senão, vejamos:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO DE CONTAGEM - SUSPEIÇÃO ARGUIDA SEM PODERES ESPECIAIS - DESNECESSIDADE - MÉRITO – INCONFORMISMO DA PARTE COM A SOLUÇÃO JURÍDICA ADOTADA - DESCABIMENTO DO INCIDENTE - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE. O prazo do art. 305 do CPC, reproduzido de modo detalhado no art. 217 do RITJ/MT, somente passa a contar quando a parte toma conhecimento da designação do excepto para jurisdicionar o processo do qual é parte o excipiente. Por se tratar de incidente processual previsto e regulado no CPC, a exceção de suspeição não exige poderes específicos outorgados ao advogado. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, não se constitui em motivo para interposição de exceção de suspeição.”
(Exc. Susp. nº 95446/2010, Des. Rel. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 03/12/2010) – Grifei.

Não se pode sustentar suspeição pelo simples fato de que o juiz decidiu desta ou daquela maneira, haja vista que o direito assegurado à parte pela Constituição é o direito de ação e não de resultado. Logo, por mais que haja motivo convincente para confrontar com a decisão proferida pelo excepto, sobretudo, do ponto de vista processual, não vislumbro que a mesma, por si só, possa ensejar motivo de parcialidade do julgador excepto.

Segundo ensina o Professor Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Na exceção de suspeição não basta a mera alegação de uma das causas previstas no art. 135 do CPC, sendo indispensável que se demonstre que a ocorrência dessa causa gerou efetivamente a parcialidade do juiz no caso concreto.”
(Manual de Direito Processual Civil, 2ª ed., São Paulo: Editora Método, 2010, p. 341) – grifei.

Desse modo, é imperativo reconhecer que, na verdade, a excipiente apenas está irresignada com as decisões prolatadas pela excepta, eis que se mostraram contrárias ao seu interesse, devendo ser ressaltado, ainda nesse diapasão, que o juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado, deve adotar o posicionamento jurídico que entender aplicável à lide, apresentando, para tanto, os fundamentos que julgar pertinentes, isso significando dizer que sua decisão é tomada independentemente de quem será favorecido. E, no caso destes autos, o excepto esclareceu ponto a ponto as razões fáticas e jurídicas do entendimento que vem adotando nos incidentes referentes à lide em questão.

Portanto, o que se verifica, na espécie, é que o excipiente simplesmente não se conformou com o resultado dos pronunciamentos judiciais do Desembargador Dirceu dos Santos, sendo incabível, pois, alegar a parcialidade desta apenas porque os resultados não foram favoráveis àquela, eis que esse tipo de situação deve ser objeto de discussão nas vias recursais cabíveis e não por intermédio do incidente que ora se examina.

Aliás, sobre o tema em debate, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL – HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIA NEGADA PELO EXCEPTO – TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS – MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE COM AS DECISÕES PROLATADAS PELO EXCEPTO – ACUSAÇÕES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS

– IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – EXCEÇÃO REJEITADA.
O mero inconformismo em decisões judiciais desfavoráveis deve ser manifestado pelos meios próprios e idôneos a sua reforma, e não de forma indireta por essa via
.
Ausente presunção de parcialidade pelo fato do Magistrado designar audiência de instrução e julgamento, determinando o prosseguimento do feito, por ser contrário aos interesses do excipiente. EXCEÇÃO REJEITADA.
(TJMT – ExcSusp 0001520-19.2017.8.11.0098 – Relator: Desembargador Paulo da Cunha – Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal – Julgamento: 04/12/2018 – Publicação: DJE 07/12/2018).

Destacamos

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PARCIALIDADE E INCOMPETÊNCIA DO MAGISTRADO - ALEGAÇÃO INFUNDADA - MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROLATADA - CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DO JUIZ - INCIDENTE REJEITADO.
A exceção de suspeição não pode ser utilizada como instrumento para impugnar decisões, uma vez que para isso a legislação estabelece os recursos cabíveis
.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses do art. 135 do CPC, a exceção deve ser rejeitada e arquivada (art. 314 do CPC).
(TJMT – ExcSusp 105107/2015 – Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho – Órgão julgador: Sexta Câmara Cível – Julgamento: 16/09/2015 – Publicação: DJE 21/09/2015).
Destacamos

Além disso, não
é demais deixar assentado, o entendimento que Superior Tribunal de Justiça tem acerca do instituto da exceção de suspeição,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Tribunal local consignou: "Portanto, a ocorrência da parcialidade do juiz constitui fato que acarreta a nulidade dos atos; todavia
para que as alegações trazidas pelo excipiente sejam levadas em consideração, mister que elas sejam revestidas de provas suficientes que não deixem espaço para dúvidas, não sendo admitido em nenhum caso, meras alegações. O excipiente não logrou êxito em comprovar quaisquer das hipóteses previstas no artigo 135, do CPC, que possam ensejar realmente o reconhecimento da alegada exceção de suspeição, limitando-se a alegar a suspeição de forma genérica, pela prolação de sentença contrária aos seus interesses em caso semelhante
".
2. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal pressupõe revolvimento fático-probatório, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 3. Recurso Especial não provido.
(STJ, REsp 1496629/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/02/2015, DJe 11/02/2015).
Destacamos

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, por inexistência dos pressupostos legais. 2.
O agravante não se baseou em nenhuma das hipóteses legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil para demonstrar a suspeição de parcialidade. Ao contrário, as razões apresentadas vieram completamente desprovidas de fundamento e comprovação
.
3. O afastamento do juiz natural da causa, em razão do reconhecimento da suspeição, exige a demonstração de prévio comprometimento do julgador para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se vê no caso.
4. Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
(AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em 7.10.2009, DJe 29.10.2009). Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg na ExSusp 130/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 13/03/2014, DJe 25/03/2014).
Destacamos

Destarte, é imperativo concluir que os elementos apontados na exordial não são capazes que traduzir a existência de parcialidade ou interesse do Desembargador Dirceu dos Santos no julgamento dos feitos acima mencionados em favor de qualquer uma das partes, de modo que a hipótese não se amolda a quaisquer das causas de suspeição/impedimento listadas nos arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil, porquanto ao
contrário do sustentado neste incidente, resta insofismável que a excepta agiu no exercício regular de sua atividade jurisdicional, fundamentando suas decisões com isenção de ânimo com relação às partes litigantes.

Logo, vislumbro que o excipiente, em suas razões, procura trazer ao conhecimento supostos fatos que não resultam em comprometimento da imparcialidade do excepto e, igualmente, não evidenciam qualquer interesse do magistrado no julgamento da causa a caracterizar a sua suspeição.

Por todo exposto,
rejeito
o presente incidente e determino o seu arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2020